Tribunal: TJMT
Processo: 0000931-48.2008.8.11.0096
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000931-48.2008.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ITAUBA - CNPJ: 03.238.961/0001-27 (APELANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO ALVES MARTINS registrado(a) civilmente como ANTONIO ALVES MARTINS - CPF: 006.813.509-20 (APELADO), ELZA ZULEIKA PESKE MARTINS - CPF: 229.323.211-53 (APELADO), LUIZ FERNANDO RODRIGUES VILLANUEVA - CPF: 638.963.971-68 (ADVOGADO), ELZA ZULEIKA PESKE MARTINS - CPF: 229.323.211-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO SITORSKI LINS - CPF: 011.311.801-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A R$ 10.000,00 NA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024 E TEMA 1.184 DO STF. ALEGAÇÃO DE CITAÇÃO VÁLIDA, BLOQUEIO PARCIAL E PROSSEGUIMENTO CONTRA O ESPÓLIO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS PREVISTAS NO TEMA 1.184. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À NÃO SURPRESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Itaúba contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.208,01, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme a tese fixada no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024. O Município alegou valor atualizado superior ao limite normativo, citação válida do executado, bloqueio parcial de valores via SISBAJUD e prosseguimento da execução contra o espólio do devedor falecido.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a existência de atos processuais úteis, como a citação válida, bloqueio parcial de valores e manifestação quanto ao espólio, afasta a incidência automática da extinção por ausência de interesse de agir; (ii) determinar se é nula a sentença que extingue a execução sem conceder à Fazenda Pública a oportunidade de adotar as providências previstas no item 2 do Tema 1.184 do STF.

III. Razões de Decidir

3.

O STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, estabeleceu que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que seja oportunizado ao ente público demonstrar a adoção de medidas como tentativa de conciliação ou protesto do título, ressalvada a competência normativa de cada ente federado.

4.

A Resolução CNJ n. 547/2024 incorporou essa diretriz, prevendo a extinção de execuções fiscais cujo valor, à época do ajuizamento, seja inferior a R$ 10.000,00, desde que inertes por mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, salvo comprovação, pela Fazenda, da possibilidade de localização de bens em até 90 dias.

5.

No caso concreto, embora o valor da execução à época da distribuição fosse inferior a R$ 10.000,00, a parte exequente alegou a existência de citação válida, bloqueio parcial de valores e manifestação para o redirecionamento da execução contra o espólio do executado, além de valor atualizado acima do parâmetro normativo.

6.

O art. 10 do CPC e o item 3 da tese do Tema 1.184 do STF asseguram que o juízo não pode decidir com base em fundamento não submetido ao contraditório, sob pena de nulidade da sentença por violação ao princípio da não surpresa.

7.

A sentença foi prolatada sem que o Município fosse intimado para, expressamente, adotar as providências previstas no item 2 do Tema 1.184, notadamente tentativa de conciliação e protesto, conforme autoriza o item 3 do mesmo julgado e o § 5º do art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal, conferindo-se ao Município prazo para adoção das providências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024.

Tese de julgamento
:

1.

É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ n. 547/2024, sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação.

2.

A existência de citação válida, bloqueio parcial de valores e requerimentos processuais posteriores impede a extinção automática da execução, impondo a análise do interesse de agir de forma concreta.

3.

A extinção de execução fiscal com base em ausência de interesse processual exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas previstas em norma vinculante.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 10 e 485, VI; Resolução CNJ n. 547/2024, arts. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, Apelação Cível n. 1029717-48.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara Zanolo, 3ª Câmara de Direito Público, j. 05.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Município de Itaúba
contra Espólio de Antonio Alves Martins, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse de agir em razão da inércia da exequente, do valor reduzido da causa à época da distribuição e da ausência de bens penhoráveis, julgando extinta a execução com base na Resolução n. 547/2024 do CNJ e no julgamento
do
Tema 1.184 da Repercussão Geral (STF).
(
ID
318099369 -

págs. 01/05).

Em suas razões recursais (ID 315762409), o Município de Cuiabá sustenta, que a sentença que a sentença deve ser reformada por estar em desacordo com a legislação vigente e com os fatos concretos dos autos, gerando inegável prejuízo ao interesse público.

Afirma que o valor da execução atualizado é de R$ 10.018,88, superior ao limite previsto na Resolução n. 547/2024 do CNJ, razão pela qual não se aplica o critério objetivo de valor inferior a R$ 10.000,00. Aponta, ainda, que houve citação válida do executado e, posteriormente, ato constritivo útil por meio do SISBAJUD, com bloqueio judicial no valor de R$ 1.255,57, ocorrido em 06/12/2022, conforme id. 106012809.

Defende, outrossim, a inaplicabilidade da Resolução CNJ n. 547/2024 ao caso concreto, uma vez que os requisitos cumulativos previstos no art. 2º da referida norma não estão presentes no feito, notadamente porque houve citação válida, bloqueio judicial e o valor da execução ultrapassa o limite normativo.

No tocante à aplicação do Tema 1.184 do STF, o recorrente afirma que tal tese não pode ser aplicada de forma mecânica, devendo observar-se os critérios de economicidade e utilidade processual, os quais se encontram presentes neste caso, pois o crédito possui valor razoável e houve tentativa real de cobrança.

Ainda, pontua que o falecimento do devedor, em 13/08/2023, não extingue a execução, devendo ser oportunizado ao Município o prosseguimento do feito em face do espólio, nos termos dos artigos 313, §2º, I e 687 do CPC, mesmo diante da declaração de inexistência de bens a inventariar (id. 179451235), a qual não obsta a adoção de medidas processuais destinadas à localização de bens sonegados ou não declarados.

Ao final, requer o conhecimento e provimento da apelação, com a reforma da sentença para o prosseguimento regular da execução;

Não foram apresentadas contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Itaúba, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de igual denominação, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Execução Fiscal, por ele proposta.

Denota-se dos autos que o Município de Itaúba propôs a Ação de Execução Fiscal, visando ao recebimento do valor consolidado à época da propositura de R$ 1.208,01 (mil duzentos e oito reais e um centavo), referente ao débito de IPTU.

Foi procedida a citação da parte executada, por carta, em 04/10/2019, após várias tentativas de citação nessa modalidade e, por oficial de justiça.

A Fazenda Pública Municipal requereu a penhora de valores pelo sistema BACENJUD.

A seguir foi determinada a intimação do Fisco Municipal, para no prazo de 10 dias, se manifestar sobre a prescrição intercorrente.

A Exequente se manifestou refutando a ocorrência de prescrição intercorrente e reiterando o pedido de penhora on-line.

O resultado da tentativa de bloqueio de valores foi parcial,

Prosseguindo foi requerido a liberação do valor bloqueado e nessa ocasião foi informado o falecimento do executado em 13/08/2023, conforme atestado juntado no

ID

315762385.

Diante do julgamento do Tema n. 1.184, de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a Juíza condutora do feito, prolatou a seguinte decisão:

1.

O Supremo Tribunal Federal – STF, em 19/12/2023,

no julgamento do tema 1.184, decidiu:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. [...]

Na sequência, o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio da Resolução n. 547/2024, determinou que deverão ser extintas as execuções fiscais cujo valor da causa seja inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), quando da distribuição, se não houve movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis. Excetuam-se, no entanto, as execuções fiscais nas quais o ente federativo exequente demonstrar, dentro de 90 dias, que poderá localizar bens do devedor: [...]

Não houve exceção para a hipótese de a execução estar paralisada por não encontrar o executado para citação.

Sendo assim, e considerando que o valor da presente execução, quando do ajuizamento, era abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), intime-se o exequente para se manifestar, no prazo de 5 dias, se pretende fazer uso do prazo de 90 dias para tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor.

1.1 Se a resposta for negativa, ou decorrido o prazo sem qualquer manifestação, voltem conclusos para sentença de extinção.

1.2 Do contrário, havendo interesse na utilização do prazo, aguarde-se em secretaria pelo prazo de 90 dias corridos, a contar da ciência do exequente deste despacho.

Decorrido o prazo sem apresentação de bens penhoráveis, voltem conclusos para sentença de extinção.

2. Registre-se que a extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução 547/CNJ não deve ser confundida com os institutos de anistia e da remissão. Não será apreciada a existência ou não do crédito tributário, nem declarada sua extinção ou exclusão. Ou seja, não afeta eventual parcelamento ou protesto e não impede a continuidade de cobranças extrajudiciais.

Ainda, dentro do prazo prescricional, se forem encontradas bens do executado, a instância poderá ser renovada sem caracterizar desvio de finalidade, conforme prevê o art. 1º, §3º, da referida resolução.

Por meio do petitório de Id. 315762388, o ente público se manifestou, requereu a) o levantamento do valor bloqueado; b) penhora de bens imóveis e por fim c) a retificação do polo passivo da Execução Fiscal para constar espólio de “Antonio Alves Martins”, assim como, para que seja incluído a esposa do falecido Sra. Elza Zuleica Peske Martins para dar prosseguimento no feito.

O Juiz singular deferiu a habilitação do Espólio e determinou a citação da representante do mesmo.

O Exequente foi intimado, conforme registro da ciência da decisão em 30/05/2024.

A citação foi positiva.

Em seguida houve manifestação da parte executada informando a inexistência de bens a serem partilhados.

Em 27/02/2025 requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de viabilizar a localização de bens em nome do falecido.

Transcorrido o prazo requerido, o Juízo Singular, prolatou a sentença, em 14/04/2025, da seguinte forma:

“
Não houve exceção para a hipótese de a execução estar paralisada por não encontrar o executado para citação. Porém, instada a se manifestar, a parte exequente nada requereu, mesmo tendo sido concedido prazo de 90 dias para apresentar bens à penhora. Ainda, requereu, em 27/2/2025, novo prazo de 30 dias para indicação dos bens, mas nenhum bem apresentou desde então. Importante mencionar que, conforme documento de id. 179451235, tem-se a informação de que o executado faleceu e não deixou bens a inventariar.

As execuções com crédito abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data da distribuição são demandas onde o baixo valor da dívida é incapaz de fundamentar a presença do interesse de agir. Essa ações estão longe de representar a utilidade exigida como parte do binômio formador do interesse de agir, na exata medida em que deixam de trazer ao exequente o proveito econômico visado pela cobrança de crédito.

A sobrecarga decorrente das inúmeras execuções fiscais de valores antieconômicos prejudica o bom andamento das execuções de valores realmente expressivos. Afinal, as grandes e as pequenas causas fiscais seguem o mesmo rito procedimental (Lei Federal n. 6.368/1980). Processos de valores baixos congestionam a máquina judiciária e prejudicam o andamento das execuções de valores expressivos, tudo em prejuízo do interesse público.

Torna-se obrigatório o reconhecimento da ausência do interesse processual da Fazenda Pública exequente no presente processo, em face do valor da dívida.

Registre-se que a extinção da execução fiscal com fundamento na Resolução 547/CNJ não deve ser confundida com os institutos de anistia e da remissão. Não está sendo apreciada a existência ou não do crédito tributário, nem declarada sua extinção ou exclusão. Ou seja, não afeta eventual parcelamento ou protesto e não impede a continuidade de cobranças extrajudiciais.

Ainda, dentro do prazo prescricional, se forem encontradas bens do executado, a instância poderá ser renovada sem caracterizar desvio de finalidade, conforme prevê o art. 1º, §3º, da referida resolução.

Ante o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, verificada a inexistência do interesse de agir, julgo extinta a presente execução, sem resolução de mérito, o que faço com fundamento nos arts. 485, § 3º, 354 e 771, todos do CPC, sem prejuízo do direito de renovação da instância, nos termos da fundamentação.

[...].
” (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Itaúba interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o Exequente tenha comprovado a adoção das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

O Supremo Tribunal Federal, em dezembro de 2023,
julgou o Recurso Extraordinário n. 1355208/SC – Tema n. 1.184 –, concernente à existência ou não de interesse de agir das Fazendas Públicas quando batem às portas da Justiça para satisfazer créditos de reduzido valor, fixando a seguinte tese:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal
dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.” (destaquei)

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

“Art. 1º -
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir
, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que
não haja movimentação útil há mais de um ano
sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado
.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.” (Destaquei).

Em resumo, sob o prisma do princípio da eficiência, as execuções fiscais de baixo valor - assim consideradas aquelas cujo valor seja inferior a R$10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento - que estejam em curso quando da publicação do Tema n. 1.184, do STF e da Resolução n. 547/2024, do CNJ, poderão ser suspensas a pedido do exequente, para fins de comprovação das medidas previstas no item 2 da tese firmada no precedente qualificado, sob pena de extinção, por falta de interesse processual.

Entrementes, previamente à extinção, com base no artigo 10, do CPC e no item 3, da referida tese, deve ser conferida à Fazenda Pública a oportunidade de promover as medidas adequadas.

No caso vertente, verifico que, à época do ajuizamento do executivo fiscal, o valor executado era de
R$ 1.208,01 (mil duzentos e oito reais e um centavo),
portanto, inferior ao referencial de R$ 10.000,00 (dez mil reais), estabelecido na mencionada Resolução do CNJ.

No entanto, no caso concreto verifica-se que o Juízo de primeiro grau
extinguiu o processo sem a prévia concessão ao Recorrente da oportunidade de demonstrar a adoção ou de pleitear a suspensão do processo para implementação das medidas previstas no Item 2, da Tese firmado no Tema n. 1.184, do STF – tentativa de conciliação/solução administrativa e protesto do título.

Diante disso, resta evidente a violação, não apenas da orientação vinculante da Suprema Corte (Tema n. 1.184), como também dos princípios do contraditório (art. 5ª, LV, da CRFB) e da não surpresa (art. 10, do CPC).

Nessa quadra, é certo que a sentença deve ser cassada para que seja possibilitada ao Recorrente a oportunidade de adotar as medidas estabelecidas no Item 2, “a” e “b”, do Tema n. 1.184/STF.

Reforçando o entendimento, perfilho o seguinte aresto desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Colíder contra sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse de agir, considerando a cobrança de débito fiscal inferior a R$ 10.000,00, em observância ao Tema 1184 do STF e à Resolução CNJ nº 547/2024.

2. O município apelante pleiteou, antes da prolação da sentença, a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para a adoção de medidas administrativas exigidas pelo Tema 1184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024, sendo este pedido ignorado pelo juízo de origem.

II. Questão em discussão

3. Analisar a nulidade da sentença proferida sem apreciação do pedido de suspensão do processo, violando o contraditório e o direito de defesa da Fazenda Pública, conforme previsto no item 3 do Tema 1184 do STF e no §5º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1184 em regime de repercussão geral, estabeleceu que a extinção de execuções fiscais de baixo valor deve ocorrer, somente, após oportunizado ao ente público a demonstração de prévia tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, salvo justificativa para sua inadequação.

5. A Resolução CNJ nº 547/2024 detalhou que, nas execuções já em curso, a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo pelo prazo de 90 (noventa) dias para implementar as medidas administrativas necessárias à adequação das exigências do Tema 1184.

6. No caso, o município apelante requereu expressamente o sobrestamento do processo, porém o pleito foi ignorado pelo juízo, que extinguiu a execução fiscal, configurando cerceamento de defesa e nulidade da sentença.

7
. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reforça que a extinção de execuções fiscais de pequeno valor exige a intimação prévia e a oportunidade de suspensão do processo para adequação às normas administrativas
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem, com deferimento do prazo de 90 (noventa) dias para que o Município de Colíder adote as providências administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

"1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor sem apreciação do pedido de suspensão do processo formulado pela Fazenda Pública, violando o contraditório e o direito de defesa, conforme o item 3 do Tema 1184 do STF.

2. A extinção de execução fiscal exige a concessão de prazo à Fazenda Pública para adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto do título, conforme disposto na Resolução CNJ nº 547/2024."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 9º, 10 e 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º e 3º; Tema 1184 do STF (RE 1.355.208).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1029717-48.2023.8.11.0003. (N.U 0003153-75.2016.8.11.0009, Relatora Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025). (Negritei).

Desse modo, o provimento da Apelação é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Itaúba, para anular a sentença recorrida e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o devido prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025